Tribunal: TJMT
Processo: 0001445-83.2018.8.11.0020
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001445-83.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 883.370.221-91 (APELANTE), KARLA AMORIM MELO - CPF: 028.063.101-48 (ADVOGADO), LUSIMAR FERNANDES OLIVEIRA - CPF: 917.608.281-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO - ABUSO DE CONFIANÇA (ART. 155, § 4o, II, DO CP) – RECURSO DEFENSIVO
–

1.

ABSOLVIÇÃO
–
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– IMPERTINÊNCIA – CONSIDERÁVEL OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE – EXPRESSIVO VALOR DA
RES FURTIVAE
–
2.
APLICAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO
–
IMPOSSIBILIDADE – Q
UALIFICADORA DE CARÁTER SUBJETIVO –
3.

RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER MINISTERIAL.

1.
Há expressiva violação ao bem jurídico tutelado (patrimônio da vítima) quando o valor da
res furtivae
é superior a 80% do salário mínimo vigente à época do crime, pois o STJ fixou, como parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância, o prejuízo igual ou inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos delituosos;

2.

“(...).
Não é viável a incidência do privilégio contido no art. 155, § 2.o, do Código Penal, na hipótese de o furto ser qualificado pelo abuso de confiança. Aplicação da orientação jurisprudencial sedimentada na Súmula n. 511/STJ. (...)”
.
(STJ. AgRg no HC n. 714.224/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Marcelo Pereira dos Santos
interpôs a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
contra sentença pela qual foi
condenado
ao cumprimento, em regime
aberto
, à pena de
2 anos
de
reclusão
(
substituídos
por penas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 2 salários mínimos vigentes à época do pagamento), bem como, ao pagamento de
10 dias-multa
, com unidade fixada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos delituosos, pela autoria do crime de
Furto qualificado pelo abuso de confiança
previsto no art. 155, § 4o, II do CP (fls. 171/174).

Em suas
razões
, busca ser
absolvido
mediante a aplicação do
princípio da insignificância
, almejando,
subsidiariamente
, a
aplicação da minorante
prevista no art. 155, § 2o do CP (fls. 191/196).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso (fls. 200/206); no que foi
seguido pela Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer assim sumariado (213/:

“
Recurso de Apelação Criminal. Crime de furto qualificado pelo abuso de confiança. Insurgência defensiva. Alegada a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Não ocorrência. Bem furtado de considerável valor. Pleito de concessão do benefício do “furto privilegiado”. Inviabilidade. Presença de qualificadora de ordem subjetiva (abuso de confiança), afastando a incidência da benesse. Intelecção da Súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça.
Parecer pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 10h00min., do dia 4 de dezembro de 2017, em uma residência particular situada na cidade de Alto Araguaia-MT,
Marcelo Pereira dos Santos
, agindo mediante abuso de confiança, foi até a casa de sua tia
Lusimar
com o pretexto de buscar uma carne e subtraiu, para si ou para outrem, um aparelho de telefone celular Samsung J2 de propriedade da referida senhora.

Após regular instrução, sobreveio sentença condenatória contra a qual o apelante se insurge buscando ser absolvido mediante a aplicação do princípio da insignificância, bem como, almejando, subsidiariamente, a aplicação da minorante prevista no art. 155, § 2o do CP.

Sem razão, contudo.

I
– Conforme orientação
do Supremo Tribunal Federal (
HC
no 84.412/SP, Relator Ministro Celso de Mello, in DJ 19/11/2004)
, para que incida a norma principiológica da insignificância, é
necessário a comprovação da mínima ofensividade da conduta do agente; a nenhuma periculosidade social da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em análise, a
lesão ao bem jurídico tutelado (patrimônio da vítima) não é inexpressiva
, pois a
res furtiva
foi avaliada em
R$ 820,27
, enquanto o salário mínimo vigente à época dos fatos era de
R$ 937,00, o que denota um prejuízo de quase 90% do referido salário mínimo
.

Acerca da questão, vale lembrar que o STJ já firmou o posicionamento de que é impossível a aplicação da referida norma principiológica nos casos em que o valor da
res furtivae
possuir valor superior à 10% do salário mínimo vigente à época do crime. Confira-se:

“(...). 1. No caso, o valor das
res furtivae
, avaliado em R$ 128,70 (cento e vinte e oito reais e setenta centavos) - corresponde a mais de 12% (doze por cento) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso, R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais). Desse modo, a referida quantia, nos termos do entendimento pacífico desta Corte Superior, não pode ser considerada insignificante.

(...)”. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.217.409/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 28/3/2023.)

“(...). 3. Além de o crime de furto ter sido qualificado pelo concurso de agentes, circunstância objetiva que denota a maior reprovabilidade da conduta, o valor da res furtiva não é insignificante pois equivale a 40% do salário mínimo vigente à época. E conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é "incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos" (AgRg no REsp 1.729.387/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018). (...)”.

(STJ. AgRg no RHC n. 161.195/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

II
– Prosseguindo, tem-se que melhor sorte não socorre ao apelante quando almeja a aplicação da minorante trazida pelo no art. 155, § 2o do CP (furto privilegiado), pois a
“(...) teor da Súmula 511 do STJ, ‘É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva’. Em se tratando de condenação por furto qualificado pelo abuso de confiança, cuja natureza é subjetiva, não incide o privilégio, a despeito da primariedade do apenado (...) do valor do bem subtraído”
. (STJ. HC n. 615.113/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).

III
– Diante do que foi exposto, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego

provimento
a este recurso, mantendo a sentença invectivada tal como foi prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023